Tribunal: STF
Processo: HC 124033
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão dos juízos fáticos e dos entendimentos teóricos que tenham se formado no julgamento de mérito. 2. A Primeira Turma afirmou que não se admite a utilização do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que não compete ao Supremo Tribunal Federal reexaminar as condições de cabimento de recurso para julgar novamente a causa, ou determinar ao Superior Tribunal de Justiça que reaprecie o mérito da insurgência. 3. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não se qualifica como omissão, contradição ou obscuridade. 4. Embargos de declaração rejeitados.